Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0703520-54.2020.8.07.0001 Apelante(s) IRACI DIAS BORGES Apelado(s) BANCO DO BRASIL S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Iraci Dias Borges contra sentença (ID 17218977) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante contra o Banco do Brasil S.A., acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contestação e julgou extinto o processo, sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC, observada a gratuidade de justiça lhe concedida. Nas razões recursais (ID 17218985), a autora narra ter ajuizado a presente “ação visando o recebimento do saldo existente em 1988 que foi subtraída da conta da parte Apelante por um ato ilícito do Réu, não contestando-se os indexadores previstos em Lei, conforme se constata no pedido formulado na inicial”. Alega ser “fato público e notório, apurado por auditoria interna do próprio Banco do Brasil, que houve saques indevidos nas contas PASEP dos servidores públicos pelos próprios servidores do Banco do Brasil, gerando graves danos a milhares de servidores, estando o Autor entre eles”. Argumenta que o Banco do Brasil S.A. “detém a competência para atualizar as contas vinculadas inerentes ao PASEP e além disso conforme a legislação compete também a administração dos recursos do PASEP, razão pela qual a análise acerca do preenchimento dos requisitos legais para saque dos saldos existentes nas respectivas contas vinculadas não encerra interesse da União e sim do Banco do Brasil”. Defende que a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. está demonstrada, seja pelas normas de regência da matéria, seja pela jurisprudência temática, mencionando o Verbete Sumular n. 179 do STJ. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e, aplicando-se a teoria da causa madura, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida à autora. Contrarrazões apresentadas no ID 17218989, nas quais o réu reafirma sua ilegitimidade passiva ad causam. Suscita preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum Distrital, ao argumento de que há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Aduz que a Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações que se refere a saques, retiradas e pagamento do PASEP. No mérito, o apelado propugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A análise dos autos aponta ao não conhecimento do presente apelo. Com efeito, é de quinze dias úteis, contados da ciência da sentença, o prazo para interpor recurso de apelação, em consonância com o art. 1.003, caput e § 5o, do CPC[1]. Por seu turno, dispõe o inciso V do art. 231 do Estatuto Processual Civil que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica[2]. Na hipótese, os autos tramitam eletronicamente, via sistema PJe, motivo pelo qual as intimações são realizadas por meio eletrônico. Nesse diapasão, verifica-se que a sentença foi publicada no DJe em 8/5/2020, e o sistema registou ciência do teor do decisum por parte advogado da apelante em 9/5/2020. Diante disso, tendo em vista o início do prazo em 11/5/2020 (dia útil seguinte à consulta ao teor da decisão), o prazo final para interposição do recurso se deu em 29/5/2020. Não obstante, a apelante manejou o presente recurso no dia 9/6/2020, terça-feira (ID 17218985), quando já expirado o prazo, motivo pelo qual a apelação não pode ser conhecida. Sobre a matéria, confira-se a lição dos claros precedentes deste egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. O termo inicial da contagem dos prazos processuais no caso de intimação eletrônica se inicia no dia útil posterior à publicação. A apelação foi protocolizada intempestivamente. Tendo em vista a ausência de um dos requisitos para a admissibilidade do recurso, qual seja a tempestividade, impõe-se o seu não conhecimento. Apelação não conhecida. (Acórdão n. 973934, 20150110881464APC, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1667/1712) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I - O Código de Processo Civil estabelece no art. 224, §2o, como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. Logo, os prazos processuais começam a correr no primeiro dia útil que se seguir àquele considerado como data da publicação (§ 3o). II - Protocolizada a petição recursal além do prazo fixado no art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, a apelação é manifestamente intempestiva. III - Não se conheceu do recurso. (Acórdão n.1003730, 20160110726220APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 513/547) Ademais, embora a autora tenha apresentado a apelação dentro do prazo recursal, o referido recurso refere-se a outro processo, outras partes e a juízo diverso, não se corrigindo o equívoco dentro do regular interregno legal junto ao juízo efetivamente competente. O apelo correto somente foi protocolado após escoado o prazo recursal. Essa circunstância, na linha do que já decidiu esta e. Segunda Turma Cível, ao tempo que informa a ocorrência de erro inescusável do recorrente, impede o processamento do apelo tanto por ser intempestivo como por ausência de regularidade formal. Nesse sentido, confira-se julgado desta e. Segunda Turma Cível, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO EM OUTROS AUTOS. ERRO GROSSEIRO. DEVER DE DILIGÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE UM MÊS APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE DILATAÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão desta relatoria que não conheceu recurso de apelação em virtude de sua intempestividade. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. Sustenta que protocolizou equivocadamente o recurso de apelação em outro processo, tendo em vista a coincidência de partes. 2. Em que pese a alegação de erro justificável, o apelante apenas noticiou o fato um mês após o encerramento do prazo legal. 2.1. O apelante tentou corrigir o erro muito tempo após o decurso do prazo, fato que não lhe beneficia. 3. O dever de diligência deve ser ainda maior quando o patrono dos autos tem a ciência de que representa o apelante em mais de uma demanda com similitude de matéria. 3.1. Não há como o judiciário ficar a mercê de equívocos, dilatando por demasiado o prazo dos recursos e, por consequência, o fim da demanda com a entrega da devida prestação jurisdicional, em virtude da desatenção dos patronos. 4. Prorrogar o prazo do protocolo do recurso em mais de um mês prejudica as partes, o próprio funcionamento do judiciário, a celeridade processual e o advento da coisa julgada, que, se aceita a tese do agravante, ficaria suspensa aguardando indefinidamente a correção dos erros praticados pelos representantes das partes. 5. Precedente do STJ: "(...) O protocolo de recurso em autos de demanda diversa daquela em que o ora agravante efetivamente figurava como parte configura erro grosseiro, de modo que a sua juntada aos autos corretos, quando já expirado o prazo do recurso, não tem o condão de afastar a sua intempestividade. (...)" (AgInt no AREsp 1374570/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 16/05/2019). 6. Recurso improvido. (Acórdão 1222946, 07002807320198070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, o c. Superior Tribunal de Justiça delimitou ser possível a fixação de honorários de sucumbência no caso de não conhecimento do recurso interposto: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. (...) (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017) Dessa forma, observa-se que os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento e de desprovimento, já que na hipótese de provimento é devolvido ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência. E parte da doutrina entende da mesma forma, confira-se Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, senão vejamos: “A inadmissibilidade ou a rejeição do recurso implica, objetivamente, uma consequência específica, correspondente ao aumento do percentual dos honorários de sucumbência. A sucumbência recursal, com majoração dos honorários já fixados, ocorre tanto no julgamento por decisão isolada do relator como por decisão proferida pelo colegiado. (...) A sucumbência recursal, com a majoração dos honorários já fixados, somente ocorre quando o recurso for inadmitido ou rejeitado, mantida a decisão recorrida. Se, porém, o recurso for conhecido e provido para reformar a decisão, o que há é a inversão da sucumbência: a condenação inverte-se, não havendo honorários recursais.” (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e “querela nullitatis”, incidentes de competência originária de tribunal, Vol. 3, 13a ed. reform. Salvador: Jus Podivm, 2016, pp.155-159) 3. Ante o exposto, não conheço da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC[3]. Em observância à previsão do art. 85, § 11, do CPC[4], majoro os honorários advocatícios, fixados na instância de origem, em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida à autora. Publique-se. Intimem-se. Operando-se o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). [4] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (...)